Tribunal: TJMT
Processo: 0020641-15.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA APARECIDA ROCHA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, que restou assim ementado:
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO ACOLHIDOS – CERTIDÃO DE CRÉDITOS SALARIAIS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL – DATA DA EMISSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da actio nata.
Considerando que o fato foi originado com a emissão do título (constituição do crédito), a partir dessa data nasce o direito para a cobrança do crédito e, por conseguinte, é tida como início do prazo prescricional.
Embargos de declaração rejeitados no id. 104499998.
Nas razões do recurso especial, alega a recorrente, em síntese, violação aos artigos 191, 199 e 202 do Código Civil, ao argumento de que “a prescrição recomeça seu computo com o último ato praticado no processo para a interromper, no presente caso, a resposta administrativa acima, promovida pelo recorrido Estado de Mato Grosso”, e que “no referido decreto não houve qualquer marco temporal que delimitava as cartas de crédito por ele abarcadas, então, se refere estes a todas as cartas de créditos ainda não satisfeitas pelo Estado de Mato Grosso no momento de sua publicação”.
Com essas considerações, “requer seja conhecido e provido este Recurso Especial, a fim de que este Tribunal Superior reconheça a contrariedade aos artigos 191, 199 e 202 do Código Civil, bem como a divergência com o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para, nos termos do exposto nas presentes Razões, reformar o acórdão recorrido a fim de afastar a prescrição e conceder o pagamento das cartas de crédito salariais, por ser da mais cristalina, imperiosa e lídima JUSTIÇA”.
Recurso tempestivo.
Benefício da gratuidade deferida.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso especial, alega a recorrente, em síntese, violação aos artigos 191, 199 e 202 do Código Civil, ao argumento de que “a prescrição recomeça seu computo com o último ato praticado no processo para a interromper, no presente caso, a resposta administrativa acima, promovida pelo recorrido Estado de Mato Grosso”, e que “no referido decreto não houve qualquer marco temporal que delimitava as cartas de crédito por ele abarcadas, então, se refere estes a todas as cartas de créditos ainda não satisfeitas pelo Estado de Mato Grosso no momento de sua publicação”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da actio nata.
Assim, independentemente da natureza jurídica da ação (se condenatória, constitutiva ou meramente declaratória), deve o administrado propor Ação de Cobrança relativa à diferença remuneratória no lapso temporal de 5 (cinco) anos, a teor do art. 1° do Decreto n° 20.910/32”.
Pois bem, compulsando os autos, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ em que se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. I - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015) (GRIFEI)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça